Tribunal: STF
Processo: Rcl 75984
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, NAS 
AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE NS. 48 E 66 
E NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.625. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Prudential do Brasil Seguros de Vida S/A, em 5.2.2025, contra o seguinte acórdão proferido pela Décima Quarta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região na Reclamação Trabalhista n. 0002008-81.2015.5.02.0053, pelo qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 48 e 66 e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625:



    “Vínculo de emprego – Corretor de seguros franqueado 



    (...) Examino. 



    A fraude à legislação trabalhista (Art. 9º, da CLT) praticada pela reclamada salta aos olhos no presente caso, tendo a empresa criado todo um sistema de organização funcional baseado em franqueados, subdividindo-os em master franqueados A e B, que anteriormente eram denominados, respectivamente, de gerentes de agência e gerentes comerciais, além de franqueados life planner, que nada mais são do que os corretores de seguros de vida. 



    O conjunto probatório não deixa dúvida de que existia uma estrutura hierárquica piramidal, sendo a base constituída pelos corretores de seguro, o meio pelos master franqueados B (gerentes comerciais) e o vértice pelos master franqueados A (gerentes de agência). 



    Nesse sentido apresenta-se claramente o depoimento pessoal da preposta da reclamada (fls. 328v°/329): (...)



    ‘é consultora de campo, dando suporte/sustentação às franquias; que é registrada; que não há corretor de seguros registrado na reclamada; que o Sr. Marcelo Venturn é Master franqueado B; que a reclamada nunca teve empregados registrados na área comercial; que a captação de franqueados é feita pelos Master franqueados e a contratação é feita pela reclamada: que a reclamante frequentava mais a agência da Berrini: que a reclamante fazia parte da unidade de negócios do master franqueado Marcelo Venturin; que a reclamante poderia utilizar qualquer agência da reclamada; que há reuniões, mas não são obrigatórias; que se não comparecer não há qualquer problema: que a reclamada fornece o espaço/material nas agências, mas a reclamante também poderia desempenhar 
suas atribuições de casa: que os valores dos seguros são predeterminados pela reclamada; que a carteira de clientes era da reclamante; que no início os franqueados ficam dois dias no Rio de Janeiro na matriz; que havia treinamentos também em São Paulo/SP, que ocorriam mediante agendamentos e poderiam ocorrer em dias variados; que a reclamante não tinha metas; que a bolsa Tap era um valor de incentivo recebido pela reclamante num período em que a reclamante fica mais voltada ao conhecimento dos produtos; que essa bolsa pode ser recebida por até 24 meses; a agência na Berrini funciona de segunda a segunda; que a reclamante poderia vender seguros de outras empresas, não havendo exclusividade; que o Sr. Marcelo Baldi também é franqueado. tendo a master franquia A; que os franqueados master recebem comissão sobre as vendas realizadas pela unidade de negócio: que o Sr . Marcelo Venturin tem a possibilidade de orientar/fazer acompanhamento da reclamante por ter mais experiência, orientando para que a franquia da reclamante desse certo: que o Sr. Marcelo não fiscalizava o serviço da reclamante, mas sim orientava; que os master franqueados podem utilizar CATHO para fazer captação: que existe um ranking de franqueados (doc. fls 77/82); que o relatório de fl. 78 refere-se a um relatório de cancelamentos, emitido pelo sistema da reclamada; que o cancelamento pode ser feito pelo segurado ou pela reclamada quando não preenchidos os requisitos da SUSEP; que se o seguro for cancelado a reclamante deixa de receber a comissão; que Placed refere-se a uma proposta que não virou apólice por falta de informação não transmitida; que neste caso a reclamante deixa de receber a comissão/premiação; que além das comissões a reclamante poderia receber premiação; o ranking de franqueados não era apresentado em reuniões; que os rankings poderiam ser apresentados através de retroprojetor ou mural; que há uma sala de treinamento na qual os franqueados discutiam o blue book e técnicas de venda; que o objetivo era o treinamento e o aprimoramento de técnicas; que há um sino na agência que é batido em cada venda facultativamente, para comemoração; que não é exposto o nome no sino.’ (grifei).



    A admissão de que todas as atividades profissionais do reclamante eram dirigidas pela reclamada configura inevitavelmente a subordinação jurídica existente entre as partes e denota que o labor ocorria por conta alheia, ainda que se tenha tentado maquiá-la por meio de um gerenciamento das unidades da empresa pelos denominados ‘master franqueados A e B’, que, repita-se, confessadamente atuavam como gerentes. 



    Além disso, também confirmou a preposta a existência da pessoalidade e da não eventualidade, o que refuta os aspectos recursais trazidos pela reclamada. 



    Por esses fundamentos, mantenho a decisão de primeiro grau que reconheceu o vínculo de emprego entre as partes, tendo em vista a notoriedade da presença dos requisitos do Art. 3º, da CLT. Nego provimento” (fls. 6-9, e-doc. 4).



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho que, em 23.6.2022, o Relator do Processo negou seguimento ao agravo de instrumento no recurso de revista interposto contra esse acórdão.



    2. A reclamante afirma que “o Eg. Tribunal Regional do Trabalho da 
2ª Região reconheceu o vínculo empregatício entre a PRUDENTIAL e sua 
ex-franqueada, muito embora a ora Reclamante tenha alegado e comprovado que: i) A Sra. ALINY é empresária com altíssimo grau de instrução (com vasta experiência no mercado, eis que já foi sócia-administradora de mais de uma empresa) e expressiva condição financeira (faturamento mensal acima de 
R$ 11 mil, considerando a atualização monetária pelo IPCA); ii) a ex-franqueada manteve contrato típico, previsto em leis próprias (de franquia e de corretagem 
de seguros) – ambos os regimes jurídicos que regem a relação preveem expressamente ausência de vínculo de emprego entre as partes contratantes; 
e iii) não houve alegação de qualquer vício de consentimento” (fl. 2).



    Relata que, “no caso em tela, nos exatos termos do art. 3º da Lei 8.955/1994, posteriormente sucedida pela Lei 13.966/2019, a PRUDENTIAL forneceu à Sra. ALINY a Circular de Oferta de Franquia (caput) com a descrição geral do negócio e das atividades que seriam desempenhadas pelo franqueado (IV); fornecimento de informações sobre os valores de investimento inicial e pagamento mensal de royalties (VII e VIII), indicação da supervisão de rede e serviços de orientação prestados ao franqueado, treinamento do franqueado, especificando duração, conteúdo e custos; treinamento dos funcionários do franqueado; manuais de franquia; auxílio na análise e escolha do ponto onde será instalada a franquia; layout e padrões arquitetônicos nas instalações do franqueado (XII), bem como as demais exigências legais para a constituição de uma relação de franquia” (fl. 4).



    Assevera que “a beneficiária da decisão reclamada avaliou o custo de oportunidade e, 10 dias após o recebimento da COF, em março de 2014, celebrou Pré-Contrato de franquia com a PRUDENTIAL, prática essa absolutamente comum no mercado de franquias, conforme divulgado em notícia publicada no site da Associação Brasileira de Franchising – ABF” (fl. 5).



    Argumenta que, “na cláusula primeira da referida avença, estabeleceu-se que a Sra. ALINY declarava que, ‘espontaneamente, demonstrou à FRANQUEADORA seu interesse em ter uma Franquia PRUDENTIAL DO BRASIL’ (...) [ficando] nítida, assim, a intenção das partes signatárias de sujeitar os mencionados contratos à Lei 8.955/94 (‘Lei de Franquias’), a qual estabelecia em seu artigo 2º que o contrato de franquia não configura uma relação empregatícia entre o franqueador e os franqueados” (fl. 5).



    Afirma que “o reconhecimento de vínculo empregatício na hipótese de contratação de profissional liberal para a prestação de serviços, de forma autônoma, relacionados à atividade finalística da contratante viola o entendimento firmado por esse Eg. STF no julgamento da ADPF 324, das ADC’s 48 e 66 e das ADI’s 3.961 e 5.625” (fl. 8).



    Requer medida liminar “para suspender a eficácia da decisão reclamada, proferida nos autos do processo 0002008-81.2015.5.02.0053, até a decisão definitiva da presente reclamação constitucional” (fl. 32).



    No mérito, pede “a procedência da presente reclamação para ser cassada a decisão reclamada, determinando-se que outra seja proferida em observância às decisões proferidas por esse Eg. STF na ADPF 324, nas ADC’s 48 e 66 e nas ADI’s 3.961 e 5.625” (fl. 32).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao ao reconhecer a existência de vínculo empregatício entre a reclamante e o beneficiário, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 48 e 66 e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625.



    5. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, nestes termos:



    “DIREITO DO TRABALHO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM E DE ATIVIDADE- 
-MEIO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    6. Na espécie, o juízo da Quinquagésima Terceira Vara do Trabalho de São Paulo/SP reconheceu o vínculo de emprego entre reclamante e beneficiária, pelos seguintes fundamentos:



    “(...) A ré que tem como objeto social operações nos ramos de seguro de pessoas e de danos (fl. 201), reconheceu que a autora prestou serviços na função de corretor Life Planner, sendo inegável que tais serviços são imprescindíveis à atividade empresarial da ré.



    A inserção do trabalhador na atividade-fim do empreendimento já implica em reconhecimento do vínculo empregatício, face a teoria da subordinação estrutural que dispensa, até mesmo, efetiva prova da subordinação jurídica. Ainda que assim não fosse, admitindo a prestação de serviços, a ré atraiu para si o ônus da prova quanto aos fatos por ela alegados como impeditivos da caracterização do vínculo de emprego entre as partes. 



    Pelo depoimento das testemunhas resta claro que nunca existiu o verdadeiro sistema de franquia, em que o franquiador recebe um pagamento do franquiado para utilização de sua marca e TECNOLOGIA. 



    O franquiado não pagava royalties. Não se fazia substituir. Recebia bolsa treinamento desde o início, sendo explicado pela ré que seria decrescente e temporário. 



    A ré fornecia estação de trabalho com mesa, computador e ramal fixo, ainda que os franquiados pudessem utilizar outras agências. Também fornecia seguro saúde. 



    O Master Franquiado fazia a gestão da equipe e acompanhamento da produtividade, inclusive contatando clientes para averiguar a qualidade do atendimento prestado pelo franquiado. Podendo o contrato ao franquiado ser rescindido caso não apresentasse à ré o resultado esperado. 



    Com efeito, não obstante o artigo 2º da Lei 8.955/94 vedar a caracterização de vínculo empregatício entre o franquiado e o franquiador, se comprovado que, na prática, havia apenas o rótulo de franquiado, e que o trabalhador não detinha qualquer autonomia, laborando com subordinação, nada obsta o reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes, pois o contrato de trabaino é um contrato-realidade, ou seja, importam os fatos e não as formas sendo nulos de pleno direito os atos praticados com o intuito de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos consolidados. 



    Assim, concluo presentes os requisitos da relação de emprego, à luz do art. 3º da CLT, quais sejam: subordinação, pessoalidade, habitualidade e onerosidade. 



    Declaro o vínculo empregatício entre a autora e a ré no período de 21/03/2014 a 14/12/2014. São devidas as verbas contratuais do período” (fl. 107, e-doc. 3). 



    O Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região manteve essa decisão pela qual reconhecido o vínculo empregatício da beneficiária com a reclamante, considerando ilícito o contrato de franquia celebrado por eles.



    Essa decisão desafina do assentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324. Nesse sentido: Rcl n. 58.587, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 27.3.2023; Rcl n. 58.177, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 20.3.2023; Rcl n. 58.301, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 15.3.2023; Rcl n. 57.793, Relator o Ministro Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 2.3.2023; e Rcl n. 57.761, Relator o Ministro Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 23.2.2023.



    7. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região e determinar outra seja proferida, observando-se o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora